Tribunal: TCU
Processo: 010.000/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
RELATÓRIO DE AUDITORIA. Auditoria Operacional nas Ações Governamentais voltadas para o acesso e a permanência no Ensino Médio

Inteiro teor:
Acórdão 2569/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de auditoria operacional realizada com o objetivo de avaliar a governança multinível na política de acesso e permanência no Ensino Médio, com foco na implementação do Novo Ensino Médio (NEM) na rede pública; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, por unanimidade, com fundamento nos arts. 243 e 143, inciso III, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres exarados nos autos, em prorrogar, por 30 (trinta) dias, o prazo para cumprimento da determinação contida no subitem 9.1.2 do Acórdão 1748/2023-TCU-Plenário , nos termos requeridos pelo Ministério da Educação. 1. Processo TC- Processo 010.000/2022-4 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Interessados: Secretaria de Educação Básica (00.394.445/0124-52); Secretaria-executiva do Ministério da Educação (00.394.445/0023-09). 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação; Ministério da Educação. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.